Tribunal: TJMT
Processo: 1027971-85.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027971-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA LIMA SILVA - CPF: 027.827.941-40 (RECORRENTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027971-85.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Fernanda Lima Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso à parte Autora conta que é usuária dos serviços da Requerida na UC nº 6/1345647-0 e que no dia 08/08/2022 houve a interrupção da energia elétrica em sua residência, por volta das 03h00min, sendo restabelecido os serviços às 07h00 da manhã.

2. Aduz que em 10/08/2022, houve outra interrupção, por volta das 17h00min, sendo restabelecido os serviços somente às 11h00min do dia seguinte (11/08/2022). Assevera que em ambas interrupções buscou a Reclamada informando o problema e solicitando o restabelecimento dos serviços. Colacionou os seguintes protocolos: n. 9210123500 e 9239613350. Afirma que considerando ambas interrupções a residência permaneceu 22 (vinte e duas) horas sem energia elétrica.

3. Em contrapartida, a concessionária Reclamada sustenta que as interrupções mencionadas no dia 10/08 e 11/08 ocorreram em razão da queima do borne do medidor, que foi substituído e restabelecido o fornecimento. Aduz que a distribuidora cumpriu a determinação contida em resolução dentro do prazo estabelecido, não havendo responsabilidade sua a gerar indenização e que inexistem provas que a situação ocasionou sofrimento ou ato lesivo a ser imputados a empresa.

4. Analisando os autos, é incontroverso que houve as interrupções no serviço de energia elétrica na residência da parte Autora, todavia, conforme provas nos autos, o restabelecimento sobreveio dentro do prazo de vinte e quatro horas, conforme prevê a Resolução n. 1000/2021 expedida pela ANEEL, em seu artigo 362, IV, in verbis:

Art. 362.

A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos
, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em análise dos autos, reconheço que não se caracterizou a descontinuidade do serviço essencial, uma vez que a suspensão ocorreu em virtude de ordem técnica, conforme comprovado pela requerida, além do mais o restabelecimento sobreveio dentro do prazo de vinte e quatro horas. (...)
Em relação ao prazo para o restabelecimento verifico que não houve mora por parte da requerida, pois nestes casos aplica-se o prazo de vinte quatro horas para concessionária efetuar o reparo.
(...)
A mera reclamação de interrupção não é prevista na Resolução n. 1000/2021 como situação que configure urgência ou emergência, o anexo apresentado pela reclamante, no id. Num. 105395813 - Pág. 11, constava na Resolução 414/2010, porém foi revogada pela Resolução n. 1000/2021 da ANEEL
”.

6. Portanto, conforme fundamentado pelo juízo “a quo” a mera reclamação de interrupção, conforme números de protocolos informados na exordial, não configura urgência ou emergência.

7. Outrossim, a parte Autora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

8. “Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A
súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023